Tribunal: STF
Processo: RE 1238002
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração no recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 42, p. 1)
    Nas razões recursais, o Município de Boa Vista indica, como paradigma de divergência, a ADI 2.713, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, assim ementada: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada por tratar-se a Associação requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí decorrentes.
    Não encontra guarida, na doutrina e na jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso.
    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti.
    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
    Aduz, também, divergência com o entendimento firmado pela Segunda Turma, no MS 26.740, de relatoria de Ministro Ayres Britto, DJe 25.11.2011.
    Afirma que, não obstante as semelhanças entre as hipóteses fáticas, no caso concreto foi dada solução jurídica diversa daquelas constantes dos paradigmas, em manifesta contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta que a Lei n. 1.611/2015 apenas enquadrou os Analistas Jurídicos no cargo de Procurador Municipal, não tendo sido necessário modificar as atribuições de cargo algum – os detentores do cargo de Analista Jurídico já desempenhavam e ainda desempenham funções de consultoria jurídica e representação judicial, atribuições nucleares de ambos os cargos. (eDOC 43, p. 15)
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 47). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, registro que os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, de modo que não se prestam à mera revisão de acórdãos. 
    O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de oposição de embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Transcrevo, a propósito, o citado dispositivo:
    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
    Nesse sentido, é assente nesta Corte o entendimento de que não se admitem os embargos de divergência quando não demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão paradigma e a decisão da Turma. 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a apontada desarmonia entre os entendimentos, em razão das especificidades das premissas fáticas de cada caso concreto. 
     O Tribunal de origem entendeu ter havido transposição indevida do cargo de Analista Jurídico para o cargo de Procurador Municipal. Foram realçadas as diferenças entre os cargos, indicando distinções nas atribuições, na nomenclatura, no padrão remuneratório, na vinculação aos órgãos de lotação, na configuração na forma de carreira do Procurador e cargo isolado do Analista, na sujeição ao Estatuto da OAB, na exigência de prática forense para ingresso na carreira, na exigência de reputação ilibada para ingresso no cargo de Procurador, na condição de assessoramento dos Analistas em relação aos Procuradores. (eDOC 4, p. 22)
    De outro modo, na ADI 2.713, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, havia uma identidade substancial entre os cargos em exame, além da compatibilidade funcional e remuneratória, e a equivalência dos requisitos exigidos em concurso, informação que se extrai da própria ementa do julgado: 
    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2.713, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2003, grifo nosso)
    Por sua vez, no RMS 26.740, de relatoria do Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 25.11.2011, tratou-se de caso em que houve uma significativa alteração das atribuições dos cargos exercidos pelo impetrante, razão pela qual se reconheceu o direito à percepção de Gratificação de Atividade de Segurança. Confira-se: 
    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A PORTARIA 286/2007, DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELO ART. 15 DA LEI 11.415/2006.
    1. Os cargos públicos, que consistem num " conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor" (art. 3- da Lei 8.112/90), são criados por lei e providos, se em caráter efetivo, após a indispensável realização de concurso público específico.
    2. A Portaria PGR/MPU nº 286/2007 operou verdadeira transposição inconstitucional de cargos. Inconstitucional porque: a) a portaria é "meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes a cargo público" (MS 26.955, Rel. Min. Cármen Lúcia); b) houve alteração substancial das atribuições dos cargos titularizados pelos impetrantes.
    3. Têm os autores direito à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 da Lei 11.415/2006, pois exercem funções de segurança. 4. Segurança concedida.
    Observa-se assim ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e a decisão recorrida, o que impede a admissão do presente recurso. Nesse sentido, cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO. LEI 8.847/94. ARTIGOS 174 DO CTN E 587 DA CLT. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 916.874 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2017, grifo nosso)
    RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. (AI-AgR-ED-EDv 378.629, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010, grifo nosso)
    Ante o exposto, considerada sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, c/c arts. 21, §1º, e 332 do RISTF, nego seguimento aos embargos de divergência.  
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente